Tribunal: TJES
Processo: 5013512-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013512-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir o valor da multa fiscal que excede 100% do tributo devido, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da multa fiscal superior a 100% do valor do tributo devido e a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do excipiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa fiscal que excede 100% do valor do tributo caracteriza efeito confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da CF/1988, conforme entendimento consolidado pelo STF e precedentes desta Corte.

4. O caso não se amolda à hipótese do Tema 487 do STF (RE 640.452/RO), que trata de multas isoladas decorrentes de descumprimento de obrigações acessórias sem crédito tributário.

5. O acolhimento da exceção de pré-executividade para limitar o valor da multa fiscal autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A multa fiscal que excede 100% do valor do tributo devido caracteriza efeito confiscatório e deve ser limitada ao montante do tributo. 2. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível em casos de acolhimento de exceção de pré-executividade para redução ou extinção parcial da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013512-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA
CUSTOS LEGIS: CRISTIANA DE SOUSA DALTON, FABIO MARTINS DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: LENITA ALVAREZ DA SILVA TEIXEIRA - ES6312-A, LUIS FELIPPE ZADIG MANGA SILVA - ES37106

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que nos autos da execução fiscal acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir da CDA o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido), condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que: a) legalidade de multa aplicada, devendo se distinguir o tipo de multa, se decorrente de descumprimento de obrigações acessórias ou de inadimplemento do débito tributário; b) inexistência de caráter confiscatório, pois tem caráter de sanção por ato ilícito e visa exatamente ao desestímulo do sujeito passivo; c) impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso restou indeferido.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, não se ignora a existência do Recurso Extraordinário nº 640.452/RO com repercussão geral reconhecida (Tema nº 487) para definir o caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória, entretanto, nele se trata das hipóteses em que a operação não gerou crédito tributário, não sendo o caso dos autos, em que foi apurado o valor da exação devida.

Portanto, reputo que acertadamente o magistrado “a quo” aplicou o entendimento jurisprudencial acerca do efeito confiscatório que representa a penalidade no caso, extirpando a penalidade naquilo em que superar 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado.

Ademais, esta Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça se pronunciou, consignando que,
“enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema no 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.), deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo
” (TJES, Apelação Cível n.o 0015815-05.2019.8.08.0024, Rel. Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12.07.2023).

Ademais, o tema ainda se encontra pendente de julgamento, prevalecendo, em meu sentir, o entendimento de limitação sobre o valor do tributo devido já externado tantas outras vezes, dos quais cito os seguintes precedentes:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CARÁTER SUPOSTAMENTE CONFISCATÓRIO DA MULTA TRIBUTÁRIA COMINADA EM LEI – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE CONFISCATORIEDADE DO TRIBUTO – CLÁUSULA VEDATÓRIA QUE TRADUZ LIMITAÇÃO MATERIAL AO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA E QUE TAMBÉM SE ESTENDE ÀS MULTAS DE NATUREZA FISCAL – PRECEDENTES – INDETERMINAÇÃO CONCEITUAL DA NOÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO – DOUTRINA –
PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO
– “QUANTUM” DA MULTA TRIBUTÁRIA QUE ULTRAPASSA, NO CASO, O VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL – EFEITO CONFISCATÓRIO CONFIGURADO
– OFENSA ÀS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS QUE IMPÕEM AO PODER PÚBLICO O DEVER DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE PRIVADA, DE RESPEITO À LIBERDADE ECONÔMICA E PROFISSIONAL E DE OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – AGRAVO IMPROVIDO. (RE 754554 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 27-11-2013 PUBLIC 28-11-2013)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – LIMITAÇÃO A 100% (CEM POR CENTO) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, o E. Pretório tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 2. Deve ser reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, devendo a execução da multa ser limitada ao valor principal (valor do imposto devido), conforme decidido pelo culto Magistrado singular. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003380-10.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 14/Aug/2024)

Portanto, reputo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento jurisprudencial atual determinando o decote, da CDA que ampara a execução, da multa naquilo que superar 100% (cem por cento) do tributo apurado.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o c. STJ possui entendimento de que
“a fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado [...]
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS DJe 18/08/2022)

No mesmo sentido:

Na exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais são cabíveis somente em caso de acolhimento do pedido, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor. Exceção acolhida pelo Juízo de origem, razão pela qual impositivo a condenação em honorários em favor do excipiente. A procedência do incidente de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor, acarreta a condenação na verba honorária, conforme entendimento do STJ ( REsp 1275297).[...] (TJ-SP - AI: 21087044420218260000 SP 2108704-44.2021.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 30/06/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2021)

Desta feita, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau, especialmente por verificar que a decisão resta bem fundamentada e se ampara no entendimento jurisprudencial assente.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.